Tribunal: TJSP
Processo: 2224679-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento provisório de decisão. Descumprimento de obrigação. Astreintes. Redução. Multa. Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida, e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou pagamento, por parte de executada, de multa cominada, diante de

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento provisório de decisão. Descumprimento de obrigação. Astreintes. Redução. Multa. Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida, e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou pagamento, por parte de executada, de multa cominada, diante de descumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) eventual cumprimento da obrigação, afastadas as astreintes; (ii) redução do quantum; (iii) afastamento da multa do art. 523 do CPC; (iv) prestação de caução; e (v) execução provisória de astreintes.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese, não houve o devido cumprimento da obrigação judicial pela executada, que deixou de custear honorários médicos e monitoramento, justificando a manutenção das astreintes.

4. As astreintes são adequadas e proporcionais, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não há respaldo legal para seu afastamento, condicionado o levamento do valor ao trânsito em julgado.

5. Não houve incidência da multa do art. 523 do CPC, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido, na parte conhecida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. As astreintes são devidas até o devido cumprimento da obrigação judicial. 2. O valor da multa coercitiva somente pode ser levantado após o trânsito em julgado."

Legislação citada:
CPC/2015, art. 537, § 3o.

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no REsp no 1.334.453/PB, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe de 13/12/2012.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2234507-08.2019.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar, 28a Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2020.